Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A adesão de JOAQUIN VIEIRA DE SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO ao acordo entabulado nos autos se deu aos Ids 10516716 e 10516647 e 10579089. Ao ID 15399699 foi extinta e execução em relação ao substituto processual JOEL GALIZA DE OLIVEIRA em razão da coisa julgada. Ao ID 10516776 FOI HOMOLOGADA a desistência do REXT em relação aos anuentes JOAQUIN VIEIRA DE SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA. É o relato do necessário. Intime-se o DF para se manifestar, caso queira, sobre a adesão dos anuentes JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, desistindo de eventuais recursos ou incidentes pendentes de apreciação. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador